Tribunal: TJSP
Processo: 2013996-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Descabimento. Matéria já rejeitada por decisão irrecorrida. Preclusão. Impossibilidade de reapreciação da questão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedente do STJ. Imóvel dado voluntariamente em garantia do acordo. Vedação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento de acordo homologado judicialmente. Cumprimento de sentença. Alegação de impenhorabilidade do bem de família. Descabimento. Matéria já rejeitada por decisão irrecorrida. Preclusão. Impossibilidade de reapreciação da questão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedente do STJ. Imóvel dado voluntariamente em garantia do acordo. Vedação ao comportamento contraditório. Violação à boa-fé processual. Inobservância da ordem de penhoras (art. 835 do CPC). Inocorrência. Executados que não indicaram outros bens passíveis de constrição. Ademais, pedido inicial que observou os limites do título exequendo, que menciona o prosseguimento do feito, com leilão do bem. Nulidade da garantia. Questão que deve ser suscitada na via autônoma. Impossibilidade de postular direito alheio (dos coproprietários) em nome próprio. Embargos de terceiro sub judice. Ausência, ainda, de impugnação específica, aos fundamentos da respeitável decisão recorrida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013996-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes JOÃO
PAULO COLLAÇO CARNEIRO BRANCO e SÔNIA MARIA PEREIRA CARNEIRO
BRANCO, Interessados JOAQUIM CARLOS MAURI PEREIRA, GOLD LEILÕES -
GOLD INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA., PROVIDÊNCIA ADMINISTRAÇÃO
DE BENS INCORPORAÇÕES E AGROFLORESTAL LTDA e VANDA COLLAÇO
PINHEIRO BRANCO, é agravada WILMA LALLO DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
2
Voto no 26203.
Agravo de instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000.
Comarca: Atibaia.
Agravantes: João Paulo Collaço Carneiro Branco e outra.
Agravada: Wilma Lallo De Toledo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Descumprimento de acordo
homologado judicialmente. Cumprimento de sentença. Alegação
de impenhorabilidade do bem de família. Descabimento. Matéria
já rejeitada por decisão irrecorrida. Preclusão. Impossibilidade de
reapreciação da questão ainda que se trate de matéria de ordem
pública. Precedente do STJ. Imóvel dado voluntariamente em
garantia do acordo. Vedação ao comportamento contraditório.
Violação à boa-fé processual. Inobservância da ordem de penhoras
(art. 835 do CPC). Inocorrência. Executados que não indicaram
outros bens passíveis de constrição. Ademais, pedido inicial que
observou os limites do título exequendo, que menciona o
prosseguimento do feito, com leilão do bem. Nulidade da garantia.
Questão que deve ser suscitada na via autônoma. Impossibilidade
de postular direito alheio (dos coproprietários) em nome próprio.
Embargos de terceiro sub judice. Ausência, ainda, de impugnação
específica, aos fundamentos da respeitável decisão recorrida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 279/281 dos autos de origem, integrada pela decisão
de fls. 314, que, em incidente de cumprimento de sentença, rejeitou os
“embargos à arrematação”, aos fundamentos de que eles são flagrantemente
protelatórios, de que a tese do bem de família já havia sido suscitada
anteriormente, de que a nulidade do negócio jurídico deve ser alegada pela via
processual adequada, de que a ordem preferencial não foi desrespeitada, pois
bastaria aos executados comprovarem o depósito para que a alienação fosse
obstada, e de que os executados não podem postular direito alheio (dos
condôminos) em nome próprio.
Sustentam os agravantes, em síntese, que houve nítido
desrespeito à ordem da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
3
Civil; que o imóvel penhorado é bem de família e que, como o imóvel em questão
possui diversos proprietários, a garantia prestada no acordo judicial sem anuência
dos condôminos, é nula. Aduzem, ainda, que é aplicável o Estatuto do Idoso, pois
os recorrentes possuem 60 e 68 anos e que seria lamentável o Poder Judiciário
determinar a desocupação do imóvel por dois idosos. Requerem, assim, seja
determinado que o imóvel não sofra novas penhoras por se tratar de bem de
família.
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 73/74).
O agravante peticionou às fls. 77/78.
É o breve relato.
Desnecessária a intimação da parte contrária para oferecer
resposta, ante a ausência de prejuízo.
O recurso não merece provimento.
Os agravantes foram réus em ação de despejo e cobrança,
ajuizada pelo locador em face dos locatários. Os pedidos foram julgados
procedentes pela respeitável sentença de fls. 100/104 dos autos do processo n.o
4002345-67.2013.8.26.0048.
Assim, foi iniciado o incidente de cumprimento de sentença
(4002345-67.2013.8.26.0048 (01)), em sede do qual as partes celebraram
acordo, que foi homologado pelo Juízo a quo (fls. 51).
Sobrevindo a notícia de descumprimento, os atos executivos
foram retomados, com a ordem de penhora do imóvel dado em garantia no
acordo (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
4
E, uma vez suscitada a impenhorabilidade do imóvel, ao
fundamento de se tratar de bem de família, o argumento foi rejeitado pelo Juízo a
quo (fls. 387/388).
Ato contínuo, as partes celebraram um novo acordo, em que
se pactuou que O imóvel, já devidamente penhorado, continuará assim até o
final do cumprimento do presente acordo, concordando com o IMEDIATO
cancelamento do leilão em andamento. Caso haja a denúncia do presente
termo de acordo, prosseguirá o feito com realização do leilão já
determinado, e por ora suspenso; (fls. 445) (realce não original), o que foi
homologado por sentença (fls. 447).
Houve, mais uma vez, inadimplemento da parte executada,
motivando a instauração de um novo incidente de cumprimento de sentença
(0001162-56.2018.8.26.0048), em cuja petição inicial a exequente requereu digne-
se Vossa Excelência, tendo em vista o inadimplemento do termo de acordo,
intimar os executados, através de sua advogada, bem como o leiloeiro judicial
para que dê continuidade à hasta pública do imóvel penhorado (fls. 02 dos
autos de origem) (realce não original).
E, no curso do processo executivo, os executados
apresentaram petição (fls. 212/227), suscitando os mesmos argumentos
apresentados nas razões deste agravo de instrumento, o que foi rejeitado pela
respeitável decisão agravada, motivando, assim, a interposição do presente
recurso.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso,
nenhuma alteração deve ser promovido na respeitável decisão recorrida.
Inicialmente é de rigor mencionar que a respeitável decisão
agravada foi reconsiderada pelo Juízo a quo, o que não foi observado e nem
mesmo mencionado pelos recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
5
Com efeito, na respeitável decisão de fls. 299/300 dos autos de
origem, reconsiderando a decisão anterior, o Magistrado a quo decidiu declarar a
NULIDADE da arrematação realizada, tendo em vista que o valor arrecadado
com a venda do bem não trará qualquer benefício ao credor, visto que sequer é
suficiente para reservar a parte dos demais condôminos (fls. 299 dos autos de
origem) (realce não original).
De qualquer modo, na medida em que o recorrente pleiteia,
neste recurso, que o imóvel em questão não sofra novas penhoras, o
inconformismo será enfrentado.
A impenhorabilidade do bem de família consiste em ponto já
analisada no primeiro incidente de cumprimento de sentença (fls. 387/388
daqueles autos) e, por isso, não pode ser revista. Aquela decisão restou
irrecorrida, inexistindo motivos para alterar o entendimento lá exposto, tendo em
vista a preclusão ocorrida e necessária observância ao princípio da segurança
jurídica.
Nesse sentido:
Exercitada previamente a tentativa de reversão da penhora sob alegação
de tratar-se o imóvel constrito de bem de família, transitando em sentido
oposto ao pretendido pelos recorrentes, não se admite a discussão
posterior da questão nos próprios autos ou em processo diverso.
A imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, em que
oferecida a ampla defesa e cumprido o devido processo legal, conta com
proteção constitucional em nível de direito fundamental, equivalendo-
se a quaisquer outros princípios. (STJ, AgRg no AgRg no REsp
991.501/MS, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 24/02/2015) (realce
não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
6
Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que o
comportamento dos executados vai de encontro com a boa-fé processual que se
espera dos sujeitos do processo (artigo 5o do Código de Processo Civil). Afinal,
ao celebrar mais um acordo com a exequente, concordaram que O imóvel, já
devidamente penhorado, continuará assim, suscitando, em seguida, porém, a
impenhorabilidade do bem, comportamento evidentemente contraditório.
Relativamente à ordem de penhora, os recorrentes deixaram
de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da respeitável decisão
recorrida que, por esse motivo, merecem ser confirmados. Assim, como bem
concluiu o Juízo a quo, não há que se falar em inobservância do artigo 835 do
Código de Processo Civil, pois os executados tampouco se dispuseram a indicar
outros bens passíveis de penhora.
Frise-se, ademais, que a petição inicial do incidente processual
se limitou a requerer aquilo que foi avençado, de comum acordo pelas partes.
Logo, como elas dispuseram que, em caso de descumprimento da avença, teria
prosseguimento o feito com realização do leilão já determinado, o pedido da
exequente deveria, de fato, observar os limites do título exequendo, dando
prosseguimento aos atos de expropriação patrimonial.
No tocante à nulidade da garantia dada no acordo, mais
uma vez, não se vislumbra enfrentamento especificado da respeitável decisão
recorrida, que apreciou de maneira adequada a questão controvertida.
Reitera-se, portanto, que A sustentada nulidade do negócio
jurídico deve ser alegada pela via processual adequada, não sendo permitida a
rediscussão do tema na ação executiva, lastreada em título executivo há muito
transitado em julgado.
[...]
O pedido de cancelamento da arrematação por ausência de
intimação dos condôminos também não comporta acolhimento, pois a ninguém é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013996-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26203
7
permitido alegar direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC,
em especial quando a alegação deixou de ser apresentada na primeira
oportunidade possível (e, no caso, foram VÁRIAS as oportunidades) (fls.
280/281).
Acrescente-se, ainda, que essa questão é objeto dos
embargos de terceiro, que se encontra sub judice (processo
1009682-51.2019.8.26.0048), não sendo possível extrapolar os limites do
incidente executivo ora analisado.
No mais, o direito à moradia, reconhecido no Estatuto do
Idoso, é norma programática que depende de outros elementos para sua
concretização, não podendo ser utilizado como defesa genérica em incidente
processual no qual os próprios executados deram seu imóvel em garantia do
cumprimento da dívida por eles reconhecida.
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a respeitável
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator